Tribunal: TJES
Processo: 0000144-82.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000144-82.2023.8.08.0029

APELANTE: SANDERSON MARCELO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Sanderson Marcelo Teixeira contra sentença que o condenou pelos crimes de furto (art. 155, caput, do Código Penal) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), na forma do art. 5º da Lei nº 11.340/2006, fixando pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, além de 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em análise:

(i) se há elementos suficientes para a condenação, diante da alegação defensiva de que a vítima não se recordava dos fatos e que os bens subtraídos foram restituídos após acordo na separação; e

(ii) se a dosimetria da pena e o regime semiaberto foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima e depoimentos testemunhais, incluindo o relato de policiais que atenderam à ocorrência.

4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, conforme pacífica jurisprudência.

5. O regime semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostram-se adequados, considerando a reincidência do réu e a gravidade dos delitos praticados no contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de prova.”

2. “A reincidência do réu justifica a imposição do regime semiaberto e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, especialmente em crimes envolvendo violência contra a mulher.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 155, caput, e 147-B; Lei nº 11.340/2006, art. 5º; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – AREsp nº 2264395
: “Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.”

TJES, ApCrim nº 0001115-36.2021.8.08.0062
: “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui grande relevância probatória, sendo suficiente para embasar a condenação quando corroborada por demais provas.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000144-82.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDERSON MARCELO TEIXEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Sanderson Marcelo Teixeira contra sentença que o condenou pelos crimes de furto (art. 155, caput, do Código Penal) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), na forma do art. 5º da Lei nº 11.340/2006, fixando pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, além de 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em análise:

(i) se há elementos suficientes para a condenação, diante da alegação defensiva de que a vítima não se recordava dos fatos e que os bens subtraídos foram restituídos após acordo na separação; e

(ii) se a dosimetria da pena e o regime semiaberto foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima e depoimentos testemunhais, incluindo o relato de policiais que atenderam à ocorrência.

4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, conforme pacífica jurisprudência.

5. O regime semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostram-se adequados, considerando a reincidência do réu e a gravidade dos delitos praticados no contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de prova.”

2. “A reincidência do réu justifica a imposição do regime semiaberto e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, especialmente em crimes envolvendo violência contra a mulher.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 155, caput, e 147-B; Lei nº 11.340/2006, art. 5º; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – AREsp nº 2264395
: “Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.”

TJES, ApCrim nº 0001115-36.2021.8.08.0062
: “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui grande relevância probatória, sendo suficiente para embasar a condenação quando corroborada por demais provas.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000144-82.2023.8.08.0029

APELANTE: SANDERSON MARCELO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO-PRELIMINAR

INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Preliminarmente, verifica-se a alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade, suscitada no parecer ministerial.

De fato, a apelação se limita a repetir argumentos genéricos já apresentados em alegações finais, sem impugnar de forma direta e fundamentada os pontos da sentença recorrida.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a exigência de rigor dialético em recursos defensivos, diante do efeito devolutivo amplo da apelação criminal.

Vejam-se que nesse mesmo sentido já decidiu essa eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2°, INCISO II, E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PREJUDICIAL RECHAÇADA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento.
As razões recursais não veiculam tese específica, mas postulam o reexame da sentença condenatória, diante do efeito devolutivo integral do recurso de apelação. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, no processo penal, a ampla devolutividade do recurso de apelação autoriza ao juízo ad quem a cognição de toda matéria decidida em primeira instância, na extensão do tantum devolutum quantum appellatum, sem que se restrinja aos mesmos fundamentos ou motivos da sentença.
Precedentes STJ. [...](TJES, ApCrim nº 0007985-33.2020.8.08.0030, Des. Rel. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 23.11.2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NAS RAZÕES RECURSAIS. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO. REANÁLISE DE TODA A MATÉRIA. 2. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em que pese a ausência de impugnação específica em sede de razões recursais, havendo recurso do acusado, deve ser procedida à análise minuciosa do édito condenatório e dos autos, em decorrência do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, que submete ao conhecimento do Tribunal de Justiça toda a matéria debatida nos autos
. [...](TJES, ApCrim nº 0002727-37.2023.8.08.0030, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 09.07.2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS VENTILADAS PELA DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL. REJEITADA. 2. MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS LEGAIS RESPEITADOS. PENA PRESERVADA. 1. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS VENTILADAS PELA DEFESA. 1.
O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No entanto, à vista do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, e em obséquio ao princípio da ampla defesa e do contraditório, é viável que o Tribunal aprecie toda a matéria de fato e de direito discutida na ação penal
. Preliminar rejeitada. (...) (TJES, ApCrim nº 0002038-90.2023.8.08.0030, Des. Rel. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.04.2024).

Dessa forma, afasto a preliminar suscitada, conhecendo do recurso interposto.

É como me manifesto.

07

VOTO-MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
SANDERSON MARCELO TEIXEIRA,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu, ora apelante, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, caput, do Código Penal e artigo 147-B do Código Penal, na forma do artigo 5º da Lei nº 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto.

Nas razões recursais de ID nº 10733617, a d. defesa pugna pela absolvição, alegando que a vítima não se recordava dos fatos e que os bens subtraídos foram devolvidos após acordo na separação do casal, descaracterizando o crime.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 11295419, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 12095953, opinando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem.

Consta nos autos que, no dia 17 de agosto de 2023, por volta das 08h37min, Sanderson Marcelo Teixeira entrou na residência de sua ex-companheira, Júlia Fossi da Silva, localizada em Jerônimo Monteiro/ES, e subtraiu uma bicicleta e um aparelho celular. A vítima declarou que havia rompido o relacionamento com o réu em razão de agressões constantes e que, em uma das ocasiões, ele chegou a quebrar seu maxilar. Após a separação, o acusado teria retornado à residência e, antes de sair definitivamente, cometeu o furto.

Dias antes do crime, a vítima relatou ter sido ameaçada com uma arma de fogo pelo réu, que chegou a apontá-la para o seu rosto. Essa ameaça foi presenciada pela filha da vítima, de apenas sete anos, que confirmou os fatos e demonstrou medo ao relatar o ocorrido. Os policiais militares Wendell Moura Bestete e Robson Rocha Marques, que atenderam à ocorrência, afirmaram que a denúncia foi feita pela própria criança, que ligou para o 190 informando que sua mãe estava sendo agredida.

Segundo os policiais, ao chegarem ao local, o réu já havia se evadido, levando os bens subtraídos. A vítima, naquele momento, confirmou o furto e mencionou que, dias antes, o acusado havia a ameaçado com uma arma de fogo na presença da filha. Além disso, os agentes relataram que o réu possuía antecedentes criminais e um histórico de violência doméstica contra outra ex-companheira.

Durante a instrução processual, a vítima confirmou integralmente suas declarações prestadas na fase policial.

Conforme mencionado anteriormente, o apelante pugna por sua absolvição, alegando que a vítima não se recordava dos fatos e que os bens subtraídos foram devolvidos após acordo na separação do casal, descaracterizando o crime.

No entanto, essas alegações não encontram respaldo no conjunto probatório constante nos autos, composto por documentos, depoimentos testemunhais e declarações da vítima, que evidencia de forma clara a materialidade e a autoria dos crimes de furto e ameaça, inseridos em um contexto de violência doméstica.

A materialidade dos crimes de furto e violência psicológica contra a mulher foi comprovada por meio do Boletim Unificado nº 52064856, do termo de declaração da vítima e do relatório final do inquérito policial, que detalham a subtração dos bens e o histórico de agressões e ameaças sofridas pela ofendida. Além disso, o termo de representação criminal demonstra a intenção da vítima em ver apurada a conduta ilícita do réu.

A autoria, por sua vez, ficou evidenciada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos tanto na fase investigativa quanto na instrução judicial. A vítima, Júlia Fossi da Silva, confirmou que o réu, após o rompimento do relacionamento, invadiu sua residência e subtraiu uma bicicleta e um celular. Além disso, relatou que, dias antes, o acusado apontou uma arma de fogo para seu rosto, ameaçando-a na frente da filha menor, o que lhe causou intenso temor.

Os policiais militares Wendell Moura Bestete e Robson Rocha Marques, que atenderam à ocorrência, corroboraram a versão da vítima. Declararam que a denúncia foi feita pela filha da ofendida, de apenas sete anos, que telefonou para a polícia informando que sua mãe estava sendo agredida.

Ao chegarem ao local, constataram que o réu já havia fugido levando os bens subtraídos e que a vítima relatou ter sido ameaçada com uma arma dias antes. Ainda, os agentes afirmaram que o réu já possuía antecedentes criminais, incluindo registros de agressões contra outra ex-companheira.

Neste contexto, é importante registrar que em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, especialmente quando suas declarações são firmes, coerentes e corroboradas por outros elementos probatórios.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (STJ – AREsp: 2264395, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/02/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 147 E 147-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONTEXTO LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidades, relativ
o
s aos crimes de ameaça e perseguição, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0001115-36.2021.8.08.0062, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)

No caso, a versão da vítima manteve-se consistente e coesa ao longo de toda a instrução, sendo reforçada pelos relatos das testemunhas e pelas provas documentais.

Dessa forma, o conjunto probatório reunido nos autos demonstra, de maneira inequívoca, a materialidade e a autoria dos delitos de furto e violência psicológica contra a mulher, restando incabível a absolvição do apelante.

Quanto a dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado de primeiro grau seguiu o método trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal.

No que se refere ao crime de furto, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, a pena-base foi fixada em 1 ano e 3 meses de reclusão, considerando a reincidência do réu, evidenciada pelos registros de condenações anteriores. A reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, justificou o aumento da pena em 03 (três) meses, elevando-a para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Na ausência de atenuantes e causas de aumento ou diminuição, essa foi a pena definitiva fixada para o delito.

Quanto ao crime de violência psicológica contra a mulher, tipificado no artigo 147-B do Código Penal, a pena-base foi estabelecida em 06 (seis) meses de reclusão, igualmente agravada pela reincidência, resultando na elevação da pena em 01 (um) mês, totalizando 07 (sete) meses de reclusão. Assim como no crime de furto, não houve atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Diante do concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas foram somadas, resultando na sanção final de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme determina o artigo 33, §2º, “b”, para condenações superiores a 01 (um) ano e inferiores a 04 (quatro) anos, quando presentes circunstâncias que recomendem maior rigor na execução da pena.

Além da pena privativa de liberdade, foi imposta a pena de multa, fixada em 25 dias-multa para cada crime, totalizando 50 dias-multa, com a unidade de multa arbitrada em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme os parâmetros do artigo 49 do Código Penal.

A fixação do regime semiaberto justifica-se não apenas pelo quantum da pena, mas também pela reincidência do réu, circunstância que afasta a possibilidade de fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que a reincidência, por si só, não impede a fixação do regime aberto, salvo se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, como se verifica no presente caso.

Por fim, considerando que o réu não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostrou cabível, especialmente em razão da reincidência e da natureza dos delitos, que envolvem violência doméstica, contexto que exige maior rigor na aplicação da sanção penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor) - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.